Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736037-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COLLOR PRESS GRAFICA E EDITORA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal movida contra Collor Press Gráfica e Editora Ltda. (processo n 0004805-12.2009.8.07.0001), determinou “o levantamento das restrições sobre o veículo de placa JGB-5790, oriundas deste feito, de modo que elas não sejam óbices à alienação do veículo em hasta pública, sendo que a destinação dos valores eventualmente arrecadados deverá observar a ordem descrita no artigo 328, § 6o do CTB, bem como a ordem de preferências dos créditos cujas penhoras eventualmente já constem do registro do bem” (ID origem 157078949). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 201777160 dos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 63391029), o agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal”. Diz que, inicialmente, o Juízo a quo teria deferido “o pedido de penhora dos direitos aquisitivos derivados do(s) contrato(s) de alienação fiduciária em garantia relativo(s) ao(s) veículo(s) de placa(s) alfanumérica(s) JGB5790, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC”. Ressalta que, posteriormente, o “DETRAN/DF encaminhou ofício ao Juízo informando que o veículo de placa JGB-5790, penhorado nos autos, foi recolhido ao seu depósito por infringência ao art. 230, V, do CTB, requerendo-se autorização judicial para alienação do bem em hasta pública e a retirada da restrição judicial no sistema Renajud”. Defende que “o crédito exequendo, correspondente a Imposto sobre Serviço ISS, possui natureza tributária, o que implica considerar que, independentemente de manifestação expressa da Fazenda Pública, devem ser observadas de ofício as normais legais que lhe conferem garantias e privilégios, notadamente o art. 186 do Código Tributário Nacional”. Aduz que, “existindo nos autos penhora de automóvel que garante, ao menos em parte, o pagamento do crédito tributário ora em execução, a alienação do bem deve ocorrer pela via da hasta pública judicial, com resguardo dessa específica norma da legislação tributária e, inclusive, com possibilidade de sua adjudicação pela Fazenda Pública, conforme autorizado pelo art. 24 da LEF”. Pondera que a “alienação por meio de hasta pública realizada na via administrativa autorizada pelo juízo e regida pelo Código de Trânsito Brasileiro não assegura as garantias e privilégios do crédito tributário”. Assevera que “a ordem de preferência de penhoras, cuja necessidade de observância foi consignada na decisão (privilégio temporal estabelecido no CPC) não assegura a finalidade social das preferências de direito material, como é o caso da preferência do crédito tributário estabelecida pelo CTN”. Acrescenta que “a alienação administrativa autorizada pelo r. juízo é manifestamente prejudicial à persecução do crédito tributário e à garantia do interesse público, devendo ser acolhido o presente recurso e reformada a r. decisão agravada, mantendo-se incólume a penhora efetivada no presente feito executivo sobre o veículo de placa JGB-5790, bem como as restrições judiciais correspondentes”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que “seja mantida incólume a penhora efetivada no presente feito executivo sobre o veículo de placa JGB-5790, bem como as restrições judiciais correspondentes”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente isenta do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de execução fiscal movida pelo Distrito Federal contra Collor Press Gráfica e Editora Ltda., partes qualificadas nos autos de referência. No curso do procedimento executivo de origem, sobreveio a penhora do veículo, de propriedade da executada/agravada, identificado pela “placa JGB5790/DF, chassi 9BGTT75B02C133353, marca/modelo – GM/ZAFIRA CD” (ID 131232902 dos autos de referência). Em decorrência dessa constrição, foi expedida pelo Juízo de origem, via sistema Renajud, em 23/8/2021, ordem de restrição de transferência do reportado automóvel (ID origem 101075033). Em ofício de ID origem 112274307, datado de 5/1/2022, o DETRAN-DF informa que o veículo objeto de penhora foi recolhido ao depósito da referida autarquia em 21/3/2014, por suposta violação ao teor do art. 230, inciso V, do CTB[1], não tendo sido objeto de reivindicação pleo proprietário desde então. Nesse contexto, a reportada autarquia pleiteou, no referido documento, pelo levantamento da ordem de restrição proferida no feito executivo, permitindo-se a submissão do automóvel a leilão administrativo, na forma do art. 328, caput, do CTB. Diante do requerimento formulado no mencionado ofício, o Juízo de origem assinalou prazo para o Distrito Federal manifestar-se quanto ao seu conteúdo (ID 117699915), tendo o referido lapso transcorrido in albis. Sobreveio, então, a r. decisão agravada. Assinaladas essas premissas, ressai dos autos, ao menos neste instante processual, que o veículo objeto de constrição na origem foi recolhido ao pátio do Detran-DF, por infringência ao teor do art. 230, inciso V, do CTB, em 21/3/2014, isto é, em momento amplamente anterior à data de sua penhora nos autos de referência (23/8/2021). Mais, o automóvel, desde então, não foi reivindicado por seu proprietário ou por quem de direito. O art. 328, caput, do CTB, estabelece que “O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”. No mesmo sentido, o art. 10 da Resolução n. 623 do Contran, de 6 de setembro de 2016, estabelece que o veículo recolhido em depósito do órgão público responsável não reclamado por seu proprietário, por período superior ao previsto no "caput" art. 328 do CTB, será levado à alienação por meio de Leilão. Como observado, a própria legislação prevê a destinação de veículos apreendidos a qualquer título, e não reclamados pelos proprietários no prazo legal de 60 (sessenta) dias, a saber, sua inclusão em leilão. Inclusive, o § 6o do art. 328 do CTB estabelece ordem legal de preferência para quitação de débitos relativos a veículos apreendidos e posteriormente submetidos a leilão. No particular, por ocasião da ordem de penhora do reportado bem, observa-se que o veículo já se encontrava, há muito, apreendido pelo Detran-DF, em razão de irregularidades em seu licenciamento, o que, por si só, já permitia à mencionada autarquia, diante da inércia do proprietário do bem, submeter o veículo ao leilão previsto no art. 328 do CTB. Para além, devidamente intimado acerca da notícia de prévia apreensão do veículo, bem assim quanto ao pedido do Detran-DF de inclusão do bem em leilão, o Distrito Federal não apresentou qualquer oposição, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto. Registre-se, desse modo, diante das constatações anteriormente declinadas, que a r. decisão agravada, a princípio, parece ter observado o teor do art. 328 do CTB, ao determinar o levantamento da penhora existente sobre o automóvel, possibilitando-se sua inclusão em leilão, tendo em vista que o ato constritivo recaiu sobre bem já em situação irregular e, há muito, apreendido pela autarquia de trânsito. Anote-se que não se observa, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Isso porque esta deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao pedido da autarquia de trânsito quanto ao levantamento da restrição judicial sobre o mencionado bem. Aliás, se é certo que o feito executivo se orienta pelo interesse do credor, na forma do art. 797 do CPC, é igualmente certo que sua inércia quanto ao pedido de levantamento de medida restritiva incidente sobre veículo penhorado permite concluir pelo seu desinteresse na manutenção da constrição. Nesse sentido, colha-se precedente, aplicável, mutatis mutandis, à hipótese em julgamento: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BLOQUEIO NO RENAJUD. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. INÉRCIA. LEVANTAMENTO. I - O veículo está penhorado e bloqueado no sistema Renajud há mais de três anos e meio e ainda não foi localizado, apesar das diversas diligências realizadas nos autos, impedindo a concretização da remoção e avaliação do bem para alienação. Posteriormente, o agravante-exequente foi intimado para indicar a localização do veículo, sob pena de levantamento da penhora, mas não se manifestou. II - Embora a execução se dê no interesse do credor, art. 797 do CPC, os atos praticados no processo devem assegurar a efetiva satisfação do direito vindicado, o que não se contata no cumprimento de sentença em exame. Mantida a r. decisão que determinou o levantamento da penhora sobre o veículo e a retirada da restrição no Renajud. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1636634, 07270269120228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, constata-se que a alienação do mencionado automóvel, na forma do art. 328, inciso, III, do CPC, resguarda o direito e os interesses de credores tributários, a exemplo do agravante, o que igualmente afasta a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Por fim, anote-se que a simples menção, pelo agravante, a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para a configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação. O indeferimento da medida liminar pleiteada, portanto, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 230. Conduzir o veículo: (...) V - que não esteja registrado e devidamente licenciado; (...). Brasília, 29 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora